Tribunal: TJDFT
Processo: 0726917-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726917-68.2022.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Itaucard S/A Embargado: Rafael Ferreira dos Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 48268992). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator